Tribunal: TJSP
Processo: 2033216-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a juntada do demonstrativo mensal de movimento referente ao mês de fevereiro de 1989 – Descabimento - Extrato trazido aos autos que se mostrou suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo agravado.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a juntada do demonstrativo mensal de movimento referente ao mês de fevereiro de 1989 – Descabimento - Extrato trazido aos autos que se mostrou suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo agravado.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 1989 – JUNTADA DE EXTRATO – Matéria não alegada em sede de impugnação – Processo executivo que tramitou tendo por base o valor pleiteado pelo agravante com referência no extrato apresentado pelo agravado – Impossibilidade de prolongar-se e repetirem-se os questionamentos e as análises anteriormente efetuadas – Preclusão.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033216-59.2016.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante ICHIJI
TAKAHASHI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ICHIJI TAKAHASHI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134.019
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Decisão
que
determinou
a
juntada
do
demonstrativo mensal de movimento referente ao mês de fevereiro
de 1989
Descabimento - Extrato trazido aos autos que se
mostrou suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido,
inclusive, emitido pelo agravado.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUSÊNCIA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 1989
JUNTADA DE EXTRATO Matéria não alegada em sede de
impugnação Processo executivo que tramitou tendo por base o
valor pleiteado pelo agravante com referência no extrato
apresentado pelo agravado Impossibilidade de prolongar-se e
repetirem-se os questionamentos e as análises anteriormente
efetuadas Preclusão.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou, ao autor, a juntada aos autos do extrato da poupança referente à época do
Plano Verão, para comprovação de que havia saldo em nome do exequente.
Sustenta o agravante, em síntese, a desnecessidade de juntada de novos
extratos aos autos, tendo em vista que já houve a exibição de tais documentos.
Assim sendo, pede a reforma da decisão atacada.
Contraminuta às fls. 190/193.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Anote-se que o extrato trazido aos autos (fls. 42) foi suficiente para
embasar o quanto sustentado na vestibular da demanda ajuizada pelo agravante, sendo que
este, inclusive, foi emitido pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, ofertada impugnação ao cumprimento de sentença, nada a respeito
do conteúdo do aludido extrato foi levantado pelo agravado, e o processo executivo acabou
tramitando, tendo por base o valor pleiteado pelo agravante com referência naquele aludido
extrato.
Uma vez que foram objeto de debate não só os elementos da conta a ser
feita para apuração do valor devido, como também sobre a base utilizada para definição do
valor original do débito, e julgada a impugnação, não há como prolongar-se e repetir-se os
questionamentos e as análises anteriormente efetuadas, ocorrendo, no caso, preclusão.
Ademias, não se percebe qualquer exclusão, ou manipulação do teor de
referido extrato, que singelamente aponta o saldo da conta poupança do agravante nas datas
as quais se refere.
Deste modo, tendo em vista as sustentações feitas pelo agravante com
base no extrato apresentado no início da demanda, sem que o agravado houvesse objetado
de forma fundamentada e no momento oportuno, conclui-se que não há motivo qualquer
que leve a, de ofício, reputar-se não correspondente à realidade o extrato juntado aos autos.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator